Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-78.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ACIDENTE NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação da requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 64,26 (sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), à título de danos materiais, além de outros R$ 30.295,00 (trinta mil e duzentos e noventa e cinco reais), a título de danos materiais, visando reparação de suposta queda sofrida pelo autor em estabelecimento comercial da requerida.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. A gratuidade de justiça restou deferida à parte recorrente pelo Juízo de origem (ID 72843083), após análise dos contracheques acostados no ID 72843082, pág. 2 e 3, onde restou demonstrado que o autor é aposentado por idade, percebendo renda em valor baixo, atendendo os requisitos previstos na lei para obter o benefício. Assim, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica do recorrente, fica rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça suscitada nas contrarrazões de ID 72843091.
3. Na inicial, narra a parte autora que, na data de 12/02/2025, fazia compras no estabelecimento comercial da recorrida, quando veio a escorregar em óleo derramado sob o piso, o que acabou resultando em queda da própria altura. Aduz que na ocasião não havia sinalização no local. Acrescenta que, em decorrência da queda, sofreu contusão em seu joelho esquerdo, além de outros traumatismos superficiais. Requereu reparação pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido.
4. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor versa sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor, exigindo, para a responsabilização dele, que o consumidor comprove o dano causado pela conduta do prestador de serviços e o nexo causal entre o dano e o defeito do serviço prestado, dispensando, porém, a demonstração da existência de culpa do fornecedor.
5. A incidência das normas consumeristas na hipótese não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC/15.
6. O fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao juiz a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, não dispensa a verossimilhança das alegações do consumidor ou a demonstração de sua hipossuficiência quanto à realização de determinado ato.
7. No caso sob análise, a inicial veio instruída com o documento de ID 72842803, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do DF, onde consta que o autor, na data de 12/02/2025, foi atendido em Unidade de Saúde, na especialidade Ortopedia/Traumatotogia, em razão de lesões advindas de queda da própria altura.
8. Embora reste comprovado nos autos o evento danoso, não há nos autos elementos mínimos aptos a comprovar que a queda sofrida pelo autor, de fato, tenha ocorrido nas dependências do estabelecimento comercial da recorrida. Como pontuado pelo juízo de origem, o autor não comprovou ter buscado qualquer contato com a requerida após ser atendido na Unidade de Saúde, visando ser ressarcido dos valores que gastou com medicamentos. Outrossim, nenhuma testemunha foi arrolada no processo, com vistas à comprovação da dinâmica do acidente.
9. A ausência de comprovação de fato danoso afasta os pedidos de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como conduz à improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Assim, sem reparos à sentença de origem.
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.
12. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo nomeado nos autos. Operado o trânsito em julgado e, havendo solicitação do causídico, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.